Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-52.2017.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA ABUSIVA. SOLIDARIEDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la na obrigação de pagar à autora a quantia de R$11.000,00, vertidos a título de sinal de pagamento, acrescida de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação; bem como a pagar à autora o valor de R$4.600,00 a título de multa contratual correspondente a 10% do valor do contrato, também acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da citação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustenta a preliminar de inépcia da inicial, de prescrição e de incompetência do juizado em razão do valor da causa. Quanto ao mérito, argumenta que as provas dos autos demonstram a subcontratação da corré Direcional Engenharia, uma vez que houve subempreitada com o objetivo de conjugação de esforços para a entrega das unidades habitacionais, impondo-se a solidariedade entre as rés. Aduz que, não houve descumprimento do contrato, sendo incabível a imposição de multa. Caso não acolhidas as preliminares, pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a condenação da corré, diante da responsabilidade solidária, bem como que o valor da multa seja calculado de acordo com o valor pago e não sobre o valor total do contrato.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 3618498). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 3618509). O processo permaneceu suspenso em razão da tramitação Ação Civil Pública no 0002902-10.2017.8.07.0017, cujo acórdão está acostado no ID 62387052.
III. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não foram demonstrados os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Ademais, em regra, os embargos de declaração não contam com efeito suspensivo, salvo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, mediante relevante argumentação, risco de grave dano ou de difícil reparação ou, ainda, nos casos de execução garantida por penhora ou caução suficientes, hipóteses que não ocorrem nos autos. Assim, a pendência do julgamento dos Embargos de Declaração no âmbito da Ação Civil Pública no 0002902-10.2017.8.07.0017 não obsta o julgamento do presente recurso inominado.
IV. A petição inicial possui os requisitos exigidos pelo art. 14 da Lei no 9.099/95, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar rejeitada.
V. No caso em análise, o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido, que está no limite de alçada dos Juizados Especiais.
VI. A autora refere que o objeto do contrato foi a construção de uma unidade habitacional, com área bruta de 50m2, no valor de R$46.000,00, do qual a Autora pagou uma entrada de R$14.000,00, sendo que o restante do valor seria financiado por meio de uma instituição financeira. Todavia, os R$ 14.000,00 não foram abatidas do valor do imóvel no momento da realização do financiamento com a Caixa Econômica Federal, em 04/06/2014. Observa-se que a ação foi ajuizada em 20/04/2017. No caso em análise, aplicada a teoria da actio nata, foi observado o prazo previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Prejudicial afastada.
VII. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
VIII. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada, com as respectivas especificações, na forma do art. 6o, inciso III, do CDC. O artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma preconiza que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Além disso, o art. 39, inciso V, veda que o fornecedor pratique conduta abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Por fim, o art. 7o do CDC preconiza que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
IX. Pelas provas constantes dos autos, observa-se que em 10/08/2009 o recorrente e a autora firmaram contrato tendo como objeto da construção da unidade habitacional, pelo valor de R$ 46.000,00, com entrada mínima de R$ 11.000,00. Por ocasião da contratação, a autora pagou o valor de R$ 3.600,00, sendo o valor remanescente divididos em 21 vezes, por nota promissória (cláusula sétima, parágrafos segundo e terceiro - ID 3618413), com todos os pagamentos comprovados (ID 3618420 e seguintes). Já a cláusula oitava do mesmo instrumento autoriza a subempreitada, desde que não acarrete prejuízo à execução da obrigação. Em 04/06/2014, a autora, a Associação Pró Morar do Movimento Vida de Samambaia e a ré Direcional Engenharia S.A. pactuaram acordo para construção da mesma unidade habitacional, pelo valor de R$ 84.950,00 (ID 3618414). Em 13/12/2011, a Associação Pró Morar do Movimento Vida de Samambaia, Direcional Engenharia, Costa Novaes Construções e Empreendimentos, Luppha Construções ajustaram, por meio de Memorando de Entendimentos, a execução de 4.000 unidades habitacionais. Conforme cláusula 2.6, “caso as instituições financeiras credenciadas exijam a necessidade da existência de incorporação, e diante da estratégia traçada, AMMVS, CN e LUPPHA se obrigam a rescindir” os contratos firmados anteriormente para que outros “no mesmo ato” sejam firmados entre a AMMVS e Direcional. Constam nos itens 3.4. e 4.1 que “à CN e LUPPHA será concedido o direito de participar da sociedade em conta de participação, doravante (“SCP”) a ser firmada com a Direcional para a execução do empreendimento”, “uma vez encontrada formatação adequada e havendo viabilidade técnica e econômica para o empreendimento que ora se almeja, a Direcional, a CN e a LUPPHA obrigar-se-ão a constituir, nos termos do código civil, e de forma complementar com a Lei das “S.A”, uma sociedade de conta em participação, cujo escopo é a execução do empreendimento (ID 3618474).
X. Diante desse quadro, conclui-se que as rés integram a cadeia de fornecedores, pois atuaram em conjunto de modo a viabilizar o empreendimento imobiliário. Ademais, houve violação ao princípio da informação adequada, porquanto o valor pago pela autora a título de sinal não foi integralizado nos contratos subsequentes, seja aquele firmado com a Direcional Engenharia ou com a Caixa Econômica Federal. Ressalta-se que, embora não seja possível aferir o destino do valor questionado pela autora, sabe-se que todos os contratos posteriores ao originário possuem o mesmo objeto: construção de apartamento tipo popular e econômico, composto de sala, 2 quartos, cozinha e banheiro no Riacho Fundo II.
XI. Nesse aspecto, cabe ao autor optar pela escolha de quem deve figurar no polo passivo da demanda, principalmente nas ações consumeristas em que há responsabilidade solidária entre todos aqueles que concorrem para o dano, impondo-se a solidariedade, ressalvado o acionamento do outro integrante que participou da cadeia de fornecimento de serviço, em exercício do direito de regresso.
XII. Nesse aspecto, imputar à autora o custeio de valores relacionados a despesas iniciais do empreendimento imobiliário, sem expressa menção e clareza de informação quanto a tal cobrança, se mostra abusiva e a coloca em flagrante desvantagem, sobretudo considerando-se que se trata de programa social do Governo do Distrito Federal para construção de moradia para população de baixa renda. Em arremate, tais despesas são inerentes às atividades regulares, considerando-se inseridas no preço final do produto negociado. Assim, ao consignar que a importância seria paga a título de integralização de capital, correspondente a unidade adquirida, revela-se razoável a interpretação de que o valor pago irá integrar o valor total do imóvel. Qualquer outra interpretação demandaria que a parte ré comprovasse que a parte autora possuía ciência inequívoca, o que não ocorreu. Portanto, devem as rés, de forma solidária, restituir os valores à autora.
XIII. Quanto ao pedido exclusão da multa, assiste razão ao recorrente, porquanto a autora não indicou os serviços executados em desacordo com o contrato, o que, aliado à contestação dos réus, faz concluir que não há prova do inadimplemento contratual. Assim, por não ser possível constatar e dimensionar os fatos que supostamente amparariam a sua pretensão, são, neste ponto, improcedentes os pedidos.
XIV. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés, de forma solidária, a restituir à autora a quantia de R$11.000,00 vertidos a título de sinal de pagamento, acrescida de correção monetária (IPCA, art. 389, CC) desde o efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação, sendo improcedentes os demais pedidos. Sem condenação em custas e de honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XV. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.